Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-91.2024.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004789-91.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS ALVES RIBEIRO - CPF: 075.966.291-64 (RECORRENTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIA EM OBRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O autor, conduzindo motocicleta em via pública em obras, sofreu queda em razão da ausência de sinalização e iluminação, resultando em fratura na extremidade inferior do úmero. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 5.641,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Município diante da alegação de que a responsabilidade pela sinalização era da empresa loteadora; e (ii) a existência do dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes da missão do ente municipal na fiscalização e sinalização da via pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município tem o dever de fiscalizar e garantir a implementação da infraestrutura básica adequada, mesmo quando a responsabilidade primária pela sinalização cabe ao loteador. A omissão na fiscalização configura nexo causal entre a conduta do ente público e o acidente, caracterizando sua legitimidade passiva.

4.

A responsabilidade civil do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva quando há omissão no dever de fiscalização e sinalização adequada da via pública, sendo desnecessária a comprovação de culpa do ente público.

5.

A ausência de sinalização e iluminação no local do acidente ficou comprovada nos autos por meio de registros fotográficos e vídeos anexados pelo autor, demonstrando a negligência do ente municipal.

6.

O dano moral é causado pelo abalo psicológico decorrente da lesão corporal sofrida pelo autor, sendo adequado o valor arbitrado pela sentença, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

O dano material deverá ser ressarcido integralmente, uma vez que o autor comprove documentalmente as despesas decorrentes do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004789-91.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Municipio de Primavera do Leste

Recorrido(s):

Lucas Alves Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“sso posto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e:

a. Condeno o réu ao pagamento R$ 5.641,00 (cinco mil e seiscentos e quarenta e um reais) de indenização por danos materiais, devidamente atualizado pela Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021, contados da data do evento danoso;

b. Condeno o réu ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, devidamente atualizado pela Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021, contados da data desta sentença;”.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

O Recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela sinalização da Avenida Belvedere é da a Imobiliária e Incorporadora Riva LTDA.

Alega que na data em que ocorreu o acidente, qual seja, em 09/08/2023, a responsabilidade por obras de abertura de ruas, placas como nome das ruas, meio-fio, base, asfalto, obras de rede de esgoto sanitário, rede de energia elétrica, iluminação pública, rede de distribuição de água, e placas de sinalização de transito é inteiramente do Loteador (IMOBILIÁRIA E INCORPORADORARIVA LTDA), sendo assim, não há como imputar qualquer responsabilidade ao ente municipal pelos fatos narrados nos autos.

Em que pese seja de responsabilidade do loteador em realizar a sinalização e iluminação pública na via em que ocorreu o acidente, cabe ao Ente Municipal proceder com a fiscalização do cumprimento da implementação da infraestrutura básica e satisfatória e diante de sua inércia/omissão, deve ser responsável pelos danos alegados pelo Autor.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

- MÉRITO

Colendos pares;

Inicialmente deve que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Na exordial, o Reclamante, ora recorrido, alega no dia 09/08/2023, transitava com sua motocicleta em via pública quando invadiu o canteiro central em razão de ausência de sinalização e iluminação pública, vez que o local se encontrava em obras.

Aduz que foi encaminhado ao hospital com fratura a extremidade inferior do úmero o que lhe impossibilitou de trabalhar, tendo recebido auxílio doença pelo período de 25/08/2023 a 14/09/2023. Pugna pela condenação do Réu ao pagamento de indenização por dano material e moral.

O Município Recorrente, por sua vez, sustenta que a sinalização da via questionada é de responsabilidade da empresa loteadora, bem como que o acidente ocorreu põem decorrência de imprudência do condutor da motocicleta e que não restou demonstrado o dano moral por ele sofrido.

Pois bem. A controvérsia diz respeito a existência ou não de sinalização de obra pública que resultou no acidente de trânsito narrado nos autos.

Compulsando os autos, verifico que não há provas robustas quanto a existência de sinalização da obra pública, no momento do acidente, bem como houve, na exordial, juntada de registro fotográfico e vídeo que demonstram a baixa iluminação e ausência de placas indicando que há obras no local.

Deste modo, não restam dúvidas quanto à ausência de sinalização na via, evidenciada a responsabilidade do ente municipal pela negligência/omissão do dever de sinalização da via pública, circunstância determinante para a ocorrência dos danos causados a Autora, a qual caiu de sua motocicleta e necessitou de atendimento médico, com o recebimento de auxílio-doença.

Assim, presentes o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

Demonstrados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta pública, fica configurado o dever de indenizar, que se inclui, na espécie, além do dano material comprovado o dano moral.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso concreto, verifica-se que razão assiste ao requerente, eis que preenchidos os requisitos acima mencionados, visto que o acidente foi causado em razão de má sinalização de obra nova e inacabada. Através das fotos de id. 157047534, páginas 13 ao 16, bem como pelo vídeo de id. 157048348, verifica-se a existência de obra pouco sinalizada no local, além de que constata-se também, pouca iluminação na via, o que dificulta a visualização no período noturno da única placa que sinaliza a obra. Em que pese o réu alegue não possuir responsabilidade pela sinalização e iluminação, atribuindo a culpa ao loteador, não comprovou nos autos quaisquer excludentes de sua responsabilidade. Em se tratando de via pública e obra pública, cabia ao Município fiscalizar a obra para garantir segurança aos motoristas que ali passariam, de modo que ausente sua fiscalização, agiu negligentemente e de forma omissiva, corroborando para o acontecimento dos fatos que geraram os prejuízos ao autor. Portanto, analisando-se as nuances da lide, os pressupostos da responsabilidade civil restaram indubitavelmente configurados.
”.

No tocante a indenização a título de dano moral, entendo que não merece reparos, pois devido a queda o Autor sofreu lesão corporal, fato que por si só causa abalo psicológico, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

No mesmo viés, a indenização por dano material não merece reparos, pois foram consideradas pelo juízo sentenciante as despesas, devidamente comprovadas nos autos, no valor total de R$ 5.641,00.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PÚBLICA COM BARREIRAS NÃO SINALIZADAS. DEVER DO MUNICÍPIO DE SINALIZAR A EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS NA VIA. CONDUTA OMISSIVA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A conduta omissiva do Ente Público enseja a responsabilidade civil por eventuais danos causados a terceiros.

Se restou comprovada a inexistência de sinalização adequada na via pública, o Município de Sinop deve ser responsabilizado pelos danos causados aos autores
.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1000377-96.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL
– ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA – QUEDA EM DECORRÊNCIA DE QUEBRA-MOLAS NÃO SINALIZADO
– PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE VIA SINALIZADA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL E MORAL OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO COMPROVADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – REDUTOR DE VELOCIDADE INSTALADO DE INOPINO – DEVER DE SINALIZAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE SINALIZAR E EVITAR ACIDENTES – DANO MATERIAL DEVIDO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, em se tratando de responsabilidade por ato omissivo – no caso a falta de sinalização – é preciso a comprovação do elemento culpa, o que no caso ficou comprovado diante do depoimento das testemunhas que comprovaram que o local não fora sinalizado, bem como que o quebra-molas fora instalado de inopino (de uma hora para outra nas palavras das testemunhas), o que provocou o acidente.

É dever do ente Municipal, diante da instalação de redutor de velocidade em via pública, proceder à correta sinalização do local em que instalado o quebra-molas, ainda mais quando tal instalação ocorre de inopino tomando os motoristas que por ali trafegam de surpresa.

Havendo omissão comprovada, tem o ente público a responsabilidade pelos danos comprovadamente sofridos pelo autor, pois deixou de sinalizar adequadamente o local em que construído o quebra-molas, restando omisso em sua obrigação, de modo que o dano material comprovado deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios, sobretudo em razão da existência de violação à integridade física.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0005301-11.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Deste modo, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025